Tribunal: TJDFT
Processo: 0722260-31.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Cuida-se de embargos de declaração opostos por SPARTACUS GUNS ACADEMIA DE TIRO EIRELI EPP contra acórdão de fls. 139/144 (ID 11640537), proferido em apelação interposta por DOUGLAS NOVAIS PEREIRA. Antes do julgamento dos embargos pela Turma, a embargante peticiona nos autos trazendo fato novo. Afirma que no final do mês de dezembro teve acesso a um inquérito policial onde o embargado teria prestado depoimento em 10/06/19, afirmando perante a autoridade policial que “ligou na operadora do cartão e conseguiu estornar os valores”. Aduz que o embargado teve tempo suficiente para informar o juízo sobre tal situação, contudo, quedou-se inerte. Destaca que o recorrido litiga de má-fé devendo ser condenado por tal, bem como não faz jus ao dano material fixado em R$ 4.434,12. Desse modo, pede a condenação do autor em litigância de má-fé e a restituição em dobro ou da forma simples do valor de R$ 4.434,12 (fls. 167/168 – ID 13668977). Tendo em vista o fato novo trazido e nos termos do art. 10 do CPC, intime-se o embargado para que, no prazo de 5 dias úteis, se manifeste acerca da petição de fls. 167/168. Retire-se o feito de pauta. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de janeiro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator